Tribunal: TJES
Processo: 0011675-89.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011675-89.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LORENA BORGES FERREIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, INC. IV DO CPC – CITAÇÃO DA RÉ EFETIVADA – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS – ERROR IN PROCEDENDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO – MORA CONSTITUÍDA – MEDIDA LIMINAR EFETIVADA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O feito foi extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ocorre que, ao analisar detidamente os autos, vê-se que a ré/apelada foi citada através de Carta cujo Aviso de Recebimento foi por ela subscrito. Desta forma, considerando que o bem já havia sido apreendido e que a parte requerida fora citada, inexistiam providências a serem tomadas pelo autor para o regular processamento do feito.

2. Desse modo, deve ser reconhecido o
error in procedendo
e, consequentemente, declarada nula a r. sentença primeva, aplicando-se o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC para decidir desde logo o mérito da ação, pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento.

3. Nesta seara, sabe-se que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante se depreende do enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

4.
In casu
, o autor comprovou a constituição em mora da ré, conforme notificação carreada à fl. 15-verso, cujo recebimento pessoal foi demonstrado à fl. 16. Outrossim, conforme se viu, a busca e apreensão do veículo foi realizada (fl. 31), inclusive com baixa no sistema RENAJUD.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face da r. sentença de fls. 88/89 que, nos autos da
ação de
busca e apreensão

ajuizada pelo apelante em face de
LORENA BORGES FERREIRA
,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Sustenta o banco recorrente, em razões de fls. 113/139, que o bem já se encontra consolidado em seu favor, e que diante da impossibilidade de localizar o réu para fins citatórios, seria cabível a citação pela via editalícia. Também aduz que, mesmo em se aplicando o entendimento de que caberia a ele impulsionar o feito, seria pertinente a extinção por abandono, nos termos do art. 485, inc. III do CPC, a qual demandaria sua prévia intimação pessoal e por seu procurador, o que não ocorreu.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a anulação da sentença com o regular processamento dos autos.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011675-89.2018.8.08.0014

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: LORENA BORGES FERREIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face da r. sentença de fls. 88/89 que, nos autos da
ação de
busca e apreensão

ajuizada pelo apelante em face de
LORENA BORGES FERREIRA
,

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Na origem trata-se de ação de execução movida pelo banco apelante buscando o adimplemento do contrato de n.º 20028416425 firmado com o apelado.

Recebida a inicial, foi deferida a medida liminar e, posteriormente, lavrado o auto de busca e apreensão do veículo (fl. 31). Ademais, diante da impossibilidade de localizar a ré, foi realizada a consulta de seu endereço através dos sistemas INFOJUD e BACENJUD (fls. 53/57), sendo certificada a impossibilidade de localizá-la também no novo endereço obtido (fl. 65).

O autor foi intimado para se manifestar acerca da referida certidão (fl. 66), mas quedou-se inerte. Na sequência, foi expedida carta de intimação para que promovesse os atos necessários ao prosseguimento do feito (fl. 68). O banco, por seu turno, requereu a decretação da revelia do réu e o julgamento do feito (fl. 85).

Após, o d. Magistrado sentenciante extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC, por entender estarem ausentes os pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ocorre que, ao analisar detidamente os autos, vejo que
a ré/apelada foi citada através de Carta de Citação expedida à fl. 58,
já que
o Aviso de Recebimento foi por ela subscrito, conforme se vê à fl. 62
.

Desta forma, considerando que o bem já havia sido apreendido e que a parte requerida fora citada, inexistiam providências a serem tomadas pelo autor para o regular processamento do feito, o que inclusive ensejou sua manifestação à fl. 68.

Em caso análogo ao dos autos, este egrégio Tribunal de Justiça reconheceu manifesto
error in procedendo
na extinção do feito por abandono da causa, tendo em vista que os autos se encontravam devidamente instruídos e já havia sido alcançada a sua finalidade, de modo que a única providência pendente consistia no impulso oficial, traduzido em prolação de sentença de mérito pelo juízo primevo, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉU REVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC/2015. ERROR IN PROCEDENDO. IMPULSO OFICIAL. PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA MORA. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONFIRMADA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO INCISO I, DO ART. 487, DO CPC/2015. TEORIA DA CAUSA MADURA (INCISO I, DO ART. 1.013, DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A despeito da observância aos pressupostos legais e jurisprudenciais, reexaminando detidamente os autos, entendo que o julgador de instância singular incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem resolução do mérito, com base no inciso III, do art. 485, do CPC/2015. 2. Não obstante a inatividade do autor, ora apelante, mesmo após as tentativas de intimação supramencionadas, insta salientar que o bem já fora apreendido/depositado e que a parte requerida é manifestamente revel, inexistindo, portanto, no momento imediatamente anterior a prolação da sentença, providências a serem tomadas pelo autor para o regular processamento do feito. 3. No caso concreto em apreço, era necessário o despacho proferido pelo juízo a quo para que o recorrente autor movimentasse o feito, ou seja, caberia ao juízo de primeira instância impulsionar o processo proferindo sentença de mérito (inciso I, do art. 487, CPC/2015). Precedentes. Assim, reconheço a nulidade da sentença e aplico a teoria da causa madura, conforme me autoriza o §3º, do inciso I, do art. 1.013, do novel diploma processual civil. 4. Em relação a medida de busca e apreensão liminarmente concedida pelo MM. Juiz a quo na decisão de fls. 34/35 e, em contrapartida, revogada na sentença (fls. 46/47), também entendo assistir razão ao apelante, posto que, ante a configuração dos requisitos do art. 3º do Decreto nº 911/69, indispensáveis para a concessão da medida liminar, e a ausência de purgação da mora pelo devedor, que é revel, consolida-se a propriedade do bem alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0000716-67.2017.8.08.0055; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 02/10/2018; DJES 11/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – ERROR IN PROCEDENDO – BEM APREENDIDO – RÉU REVEL – PROCESSO APTO PARA JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – IMPULSO OFICIAL – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.013, §3º, INCISO I DO CPC – ANÁLISE DO MÉRITO – COMPROVADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS FIXADOS. 1. O atual diploma processual manteve a sistemática de não resolução do mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, de acordo com o artigo 485, inciso III, do CPC. 2. Há error in procedendo na extinção do feito por abandono da causa operada na origem, haja vista que os autos se encontravam devidamente instruídos e já havia sido alcançada a sua finalidade, de modo que a única providência pendente consistia no impulso oficial, traduzido em prolação de sentença de mérito pelo juízo primevo. Precedentes TJES e TJMG. Desse modo, irrefutável a constatação de error in procedendo no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. sentença primeva. No entanto, pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, aplica-se o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC para decidir desde logo o mérito da ação. 3. In casu, o recorrente providenciou a notificação extrajudicial da devedora (fl. 19), tendo sido direcionada ao mesmo endereço constante do instrumento contratual, mesmo local onde o bem restou apreendido. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Ônus sucumbenciais fixados. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0000862-76.2020.8.08.0064; 2ª Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Julg. 06/07/2023)

Desse modo, deve ser reconhecido o
error in procedendo
e, consequentemente, declarada nula a r. sentença primeva. No entanto, pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, aplico o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso I, do CPC para decidir desde logo o mérito da ação.

Nesta seara, sabe-se que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante se depreende do enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

A comprovação da mora, antes da vigência da Lei nº 13.043/2014, poderia ser realizada por carta com aviso de recebimento expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou por protesto do título, nos termos do art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/692, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor.

Com o advento do referido diploma legislativo, que alterou a redação do dispositivo em comento, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para comprovação da mora, senão vejamos:

Art. 2 [...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

In casu
, o autor comprovou a constituição em mora da ré, conforme notificação carreada à fl. 15-verso, cujo recebimento pessoal foi demonstrado à fl. 16. Outrossim, conforme se viu, a busca e apreensão do veículo foi realizada (fl. 31), inclusive com baixa no sistema RENAJUD.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença terminativa e, com arrimo no artigo 1.013, §3º, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pleito autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, tornando definitiva a liminar de busca e apreensão e consolidando o domínio, bem como a posse plena do bem apreendido ao recorrente.

Via de consequência, condeno a recorrida em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 20/5/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20/05/2024 a 29/05/2024:

Acompanho o voto do Em. Relator.